Tribunal: TJSP
Processo: 1047479-80.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP – TEMA 1057/STF.
Manutenção do decidido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000228990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1047479-80.2018.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Domingos Paz e Agravado(s) Instituto de Previdencia do Municipio de São Paulo - IPREM
e outro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 31 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1047479-80.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 40.743
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.743
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1047479-80.2018.8.26.0053/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: DOMINGOS PAZ
AGRAVADOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO IPREM E OUTRO
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
- A questão relativa ao direito dos guarda civis à aposentadoria
especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, §
4o, II, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada pela
Suprema Corte no leading case ARE n. 1.215.727/SP TEMA
1057/STF.
Manutenção do decidido.
Trata-se de agravo interno interposto por DOMINGOS PAZ
(fls. 338/349) contra decisão que, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso
I, alínea 'b', do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso
extraordinário por reconhecida identidade de matéria com orientação
firmada pela Suprema Corte em julgado sob a técnica dos recursos
repetitivos, nos autos do ARE n. 1.215.727/SP.
Alegou o agravante, em síntese, equivocada aplicação do
paradigma porque, teria exercido atividade de risco no cargo de guarda
civil, bem como, preenchido os requisitos para a concessão de
aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 4o, inciso II, da CF
cumulado com os arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1047479-80.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 40.743
3
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
'b', do Código de Processo Civil, proferiu-se a parcela da decisão agravada
de seguinte teor, verbis:
No que diz respeito à questão referente a SERVIDOR

APOSENTADORIA
ESPECIAL
RISCO - GCM, no
julgamento do ARE no 1.215.727, Tema 1057 do STF, de
30.08.2019, publicada no DJe de 26.09.2019, o Col Supremo
Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
"Os guardas civis não possuem direito constitucional à
aposentadoria especial por exercício de atividade de risco
prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal.
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente aos
guardas civis não possuírem direito constitucional à aposentadoria
especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o,
inciso II, da Constituição Federal é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, no leading case ARE n. 1.215.727/SP, Tema n. 1057/STF.
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em
consonância com o entendimento da Suprema Corte em regime de
recursos seriais, razão pela qual o apelo extremo revelava-se mesmo
inadmissível, a teor do artigo 1.030, inciso I do Código de Processo Civil,
nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à tese aplicada na sistemática
dos repetitivos - verbis:
(...) ao rejeitar o pedido formulado na inicial, a r. sentença de
1o grau não comporta qualquer alteração, já que está em
sintonia com o mais recente posicionamento do Excelso
Supremo Tribunal Federal, de que as disposições da Lei
Complementar Federal no 51/85 ou, ainda, da Lei Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1047479-80.2018.8.26.0053/50002 -Voto no 40.743
4
n.o 8.213/91, para fins de concessão de aposentadoria
especial, não podem ser aplicadas aos guardas municipais.
(fls. 208).
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)